Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO INTENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE PERCEPÇÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÕES POR SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DEFINITIVA DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Faz coisa julgada, de maneira a impedir a resolução do mérito da demanda que tem por objeto o ressarcimento gratificações recebidas por servidor público, sentença definitiva que declarou, noutra demanda, a inexistência da mesma dívida, a teor do que prescreve o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. Apelação provida.